Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725575-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A petição de ID: 14711507 informa que o agravante não mais tem interesse no presente recurso, requerendo a desistência. Em face disso, homologo o pedido de desistência, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade (procuração no ID: 12778071) e declaro extinto o recurso (art. 998, caput, do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020 17:36:23. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador